Tribunal: TJDFT
Processo: 0715561-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS NA CONDENAÇÃO ATÉ A FASE EXECUTIVA. CABIMENTO. ART. 323, DO CPC.
1. Nos termos do art. 323 do CPC, tratando-se de prestações sucessivas, essas serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Logo, na hipótese, devida a inclusão das parcelas vincendas no curso do processo, inclusive as vencidas após o trânsito em julgado e na fase de cumprimento da sentença, até a satisfação integral da obrigação.
2. Apelação conhecida e provida.